Tribunal: STF
Processo: ARE 1461871
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Olete de Lima Fonseca formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 16) contra acórdão (eDOC 14) da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Paraná que, ao reformar sentença do juízo de primeiro grau, julgou improcedente pleito de concessão de aposentadoria por idade urbana ante o não preenchimento do requisito da carência estipulada na Lei n. 8.213/1991.



    Assevera, a recorrente, em síntese, que esse julgado viola preceitos constitucionais, pois, após a promulgação da Emenda Constitucional n. 103/2019, não mais subsiste a necessidade de cumprimento de carência mínima de contribuições para a percepção de aposentadoria pelo segurado de que trata o inciso I do § 7º do art. 201 da Constituição Federal e que já estivesse filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da citada alteração constitucional.



    Diz, ainda, nesse contexto, que o art. 18 da EC n. 103/2019 substituiu o requisito da carência pela necessidade de comprovação de 15 (quinze) anos de contribuição, para ambos os sexos.



    Ao final, pleiteia que o recurso excepcional seja provido de forma a não ser mantido o acordão impugnado.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão de 19.4.2023 (eDOC 18), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 20), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso, a Turma Recursal, para reconhecer não cumprido o requisito da carência mínima de contribuições e, assim, julgar improcedente o pedido de aposentadoria do segurado, baseou-se notadamente no exame dos fatos e das provas, bem assim na interpretação de legislação infraconstitucional. A propósito, colho da ementa do acórdão impugnado os seguintes trechos:



    Dessa forma, na regra de transição, o segurado deve preencher cumulativamente os seguintes requisitos: 60 anos de idade (mulher) e 65 anos de idade (homem); 15 anos de tempo de contribuição e a carência estipulada na lei 8.213/91. O requisito de idade será acrescido de 6 meses a cada ano, a partir de 01/01/2020, até atingir 62 anos para mulheres. 



    Desse modo, como na DER (04/11/2021) o recorrido não atingia a carência necessária de 180 meses (pois contava com apenas 153 meses), não faz jus à concessão de aposentadoria por idade urbana. Destaco que mesmo havendo a reafirmação da DER para a presente data, ainda assim não alcançaria o tempo necessário..



    Ante esse quadro, rever o posicionamento da adotado pela origem demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório e a avaliação de legislação infraconstitucional. Esse contexto atrai a incidência, à espécie, do óbice do enunciado sumular n. 279 da Suprema Corte e caracteriza-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Em situação idêntica e no mesmo sentido, cito o que restou decidido no ARE 1.376.698, Relator o ministro Luiz Fux; no ARE 1.402.739, Relatora a ministra Rosa Weber; e no RE 1.458.047, Relatora a ministra Cármen Lúcia.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



    5. Findo o prazo para eventual impugnação, dê-se baixa imediata.



Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente